Tribunal: TJBA
Processo: 8187650-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8187650-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISABELLE CARINE UZEDA DOS SANTOS Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), ao ser flagrada tentando ingressar em unidade prisional com entorpecentes ocultos em suas vestes, alegando, em sua defesa, coação moral irresistível. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a coação moral irresistível apta a excluir a culpabilidade da agente; (ii) saber se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável, capaz de suprimir a autodeterminação do agente, ônus que incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. 4. As versões apresentadas pela ré mostraram-se contraditórias e desprovidas de lastro probatório mínimo, não sendo demonstrada a alegada ameaça ou sua inevitabilidade. 5. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e confissão da acusada, ainda que qualificada. 6. Configurada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, em razão da prática do delito em estabelecimento prisional. 7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é devido, ainda que qualificada, conforme entendimento consolidado do STJ, mas não repercute na pena quando esta já se encontra fixada no mínimo legal (Súmula 231/STJ). 8. Inexistente interesse recursal quanto aos demais pleitos defensivos, por já terem sido atendidos na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Tese de julgamento: "1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por elementos concretos, não sendo suficiente a alegação isolada e contraditória da defesa. 2. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada na formação do convencimento judicial, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 22 e art. 65, III, “d”; CPP, arts. 156 e 386, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo 1194. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8187650-02.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ISABELLE CARINE UZEDA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.